Tribunal: STF
Processo: RE 418151
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. FGTS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO. PLANO COLLOR II (MARÇO/91).
NÃO-PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
I. - Embargos de declaração
opostos à decisão singular do Relator. Conversão dos embargos em
agravo regimental.
II. - A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal é no sentido de ser considerado extemporâneo o recurso
extraordinário protocolizado antes da publicação do acórdão
proferido em embargos de declaração, sem posterior
ratificação.
III. - FGTS. Plano Collor II (março/91). Questão de
natureza infraconstitucional. Precedentes.
IV. - Embargos de
declaração convertidos em agravo regimental. Não-provimento deste.